Tribunal: STF
Processo: HC 222204
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à impetração dirigida contra pronunciamento judicial de Relator no Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 288, caput, 155, §4º, II e IV; 168, §1º, III, do CP, e art. 1º, §1º, II, da Lei n.º 9.613/98, todos em concurso material (CP, art. 69).



    Neste recurso, a defesa defende a ausência de justificativa para a custódia cautelar, aludindo à viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, como por exemplo o “comparecimento trimestral perante a Justiça do Paraná e a participação em todas as audiências de instrução, a fim de colaborar com o Juízo”. 



    Requer a reconsideração do ato questionado para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao agravante ou substituída por cautelares menos gravosas.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reanalisados os autos, verifico ser hipótese de reconsideração da decisão que negou seguimento à impetração. 



    Conforme assinalei, “Em 2 de fevereiro de 2022, o Juízo acolheu a representação do Ministério Público estadual e decretou a prisão preventiva do recorrente, consignando que,



    “no que tange ao periculum libertatis, cumpre registrar que após o deferimento da prisão temporária em 14.1, os novos endereços localizados em nome do réu não se mostraram suficientes para autorizar o cumprimento da ordem, o que indica que a liberdade do réu agora oferece risco à instrução e pode constituir óbice à aplicação da lei penal, circunstância que recomendaria a sua custódia cautelar para fins de acautelamento da ordem pública. 



    Ademais, no que tange à existência de fatos novos ou persistência de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (§ 2º do artigo 312) cumpre registrar que os documentos juntados sugerem que o réu encontra-se foragido, ocultando-se da autoridade policial, o que demonstra que medidas diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (Doc. 7).



    Consoante alegou a defesa,



    “o paciente foi detido em Portugal em 8/3/2022 em virtude de mandado de detenção internacional. Depois de ouvido no Tribunal da Relação de Lisboa, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante ‘medidas de coacção, apreensão do passaporte, obrigação de não se ausentar do país e apresentação semanal no respectivo posto policial”.



    Como visto, o principal fundamento para justificar a constrição da liberdade do paciente foi a presunção de fuga do distrito da culpa. Contudo, não mais subsiste, ante o fato de o paciente já estar submetido à jurisdição portuguesa, que lhe concedeu liberdade provisória cumulada com outras medidas diversas da prisão.



    Ademais, estando o paciente fora dos quadros da empresa e em país diverso, inexiste, em tese, o risco de reiteração delitiva em desfavor da pessoa jurídica apontada como vítima dos supostos delitos.



    Nesse sentido, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é a providência que encontra respaldo na Jurisprudência desta Corte. Confiram-se:



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não há como afastar o nível de reprovabilidade da conduta imputada, ainda mais considerando os registros da instância ordinária dando conta de que “o paciente foi flagrado praticando o delito na residência de uma pessoa idosa (91 anos), com deficiência visual e auditiva”, assim como “há uma execução de pena em seu desfavor”. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 6. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem de Habeas Corpus. Entretanto, ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)” (HC 205796 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Relator p/ Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/4/2022).



    “Habeas corpus. 2. Organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de ativos. Operação Ponto Final. Prisão preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu pedido de liminar em anterior RHC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. 6. Concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP” (HC 146813, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/11/2017).



    Essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, porquanto a aplicação de medidas cautelares menos gravosas revela-se suficiente e adequada ao caso.



    Por essas razões, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de ofício para que o Juízo processante substitua a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas cautelares pertinentes.



    Julgo prejudicado o agravo interposto pela defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente